Tribunal: STF
Processo: HC 235120
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 07):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Na hipótese, o indeferimento do pedido de livramento condicional foi mantido, pelo Tribunal de Justiça, sob fundamento de que o agravante cumpre pena por crime gravíssimo e possui falta grave cometida em 19/7/2021. 3. A decisão, ora impugnada, manteve o acórdão da Corte estadual sob fundamento de que a falta grave cometida em 2021 impede o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo" 5. Agravo regimental desprovido.”



    Alega o impetrante, em síntese, que, é “patente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, mormente porque cumpriu todos os requisitos necessários, seja objetivo ou subjetivo, haja vista que houve parecer favorável no exame criminológico realizado e solicitado pelo próprio juízo, tendo o benefício sido negado com base em fundamento inidôneo, o que ensejou a presente impetração, haja vista que o direito de locomoção do paciente encontra-se cerceando, cuja ilegalidade é manifesta, mormente porque o entendimento do c. STJ é pacífico no sentido da desnecessidade do sentenciado passar pelo regime intermediário para obtenção do livramento condicional quando satisfeitos seus requisitos.”



    Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedido livramento condicional.



    A PGR, por sua vez, ofertou parecer pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC.12):



    “Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de livramento condicional indeferido. Cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão devidamente fundamentada. Reexame. Inadequação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Decido.



    2. O presente habeas corpus não comporta acolhimento.



    Na espécie, o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de livramento condicional nos seguintes termos (eDOC.04):



    “Em que pese o preenchimento do requisito objetivo e ainda o exame criminológico realizado a fls. 215/218 ter sido favorável à concessão do benefício, certo é que o sentenciado foi progredido anteriormente ao regime semiaberto e em data de 19/07/2021 cometeu falta disciplinar de natureza grave, tendo o Juiz titular desta Vara de Execuções, por r. decisão datada de 11/05/2022, determinado a regressão do executado ao regime fechado.



    Vale ressaltar que ao julgar o Recurso Especial nº 1.970.217-MG, em 24/5/2023 (Tema 1161), a Colenda Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.



    Assim, deverá o executado passar primeiro, novamente, pelo regime intermediário quando preenchido o requisito objetivo, para que demonstre efetivamente que vem assimilando de maneira satisfatória a terapêutica penal.



    Ante o exposto, por ora, diante do não preenchimento do requisito subjetivo JULGO IMPROCEDENTE o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado Reginaldo Calil Sanches, RG: 361481299, RG: 515735437, RGC: 36148129, preso na Penitenciária Compacta de Paraguaçu Paulista.”



    Como se vê, diversamente do que aduz o ora impetrante, o indeferimento do livramento condicional não se baseia unicamente na obrigatoriedade de passar pelo regime intermediário para lograr o benefício, mas sim está devidamente fundamentado no não-atendimento do requisito subjetivo pelo recorrente, sobretudo pelo cometimento de falta grave em 19/07/2021. 



    Imperioso consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte encontra-se “firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal” (RHC 213685 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.05.2022). 



    Assim, “[o] fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena” (RHC 214815 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2023. 



    Não há, portanto, que se falar em ausência de motivação idônea para a rejeição da benesse. 



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



     Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente